Tribunal: TJDFT
Processo: 0008639-04.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHAS DE TRANSMISSÃO. ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. VALIDADE. DECRETO-LEI N. 3.365/41. COEFICIENTE DA SERVIDÃO. CÁLCULOS. CORREÇÃO. INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMÓVEL RURAL. COMPARAÇÃO COM IMÓVEIS URBANOS. IMPROPRIEDADE. MAPAS DA TERRACAP. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41. DIFERENÇA ENTRE INDENIZAÇÃO OFERECIDA E FIXADA.
1. Em ação de servidão administrativa que tem por objeto indenização decorrente da instalação de linhas de transmissão de energia elétrica, prevalece o coeficiente de servidão previsto no laudo pericial, em que se calculou o valor da indenização com suporte em uma fórmula matemática que compreende diversas variáveis, como os riscos decorrentes dos cabos de transmissão (possibilidade estatística de rompimento dos cabos, tombamento das torres, incêndio), incômodos aos possuidores (zumbidos, ação de ventos, constante visita dos técnicos), posição das linhas de transmissão na propriedade, efeitos psicológicos e ambientais, dentre outros.
2. Não há que se falar em violação ao artigo 479 do CPC, devendo ser prestigiado o conhecimento técnico exposto no laudo pericial que foi elaborado em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando se verifica que, após sua juntada ao processo, foi oportunizado às partes se manifestarem sobre as conclusões do perito.
3. No caso concreto, como não houve desapossamento, não há que se falar em fixação da indenização com base no domínio do imóvel, e nem tampouco em desapropriação.
4. Não se prestam, para fins de comparação, valores de imóveis apresentados pela ré, quando se constata que os imóveis por ela mencionados estão situados em área urbana, enquanto o imóvel serviente está localizado em área rural, além do que os imóveis comparados contêm edificações e outras benfeitorias, de modo que, naturalmente, o preço do metro quadrado seria mesmo superior ao do imóvel serviente.
5. Mapas da TERRACAP podem ser utilizados de maneira técnica na prova pericial, ainda que a TERRACAP seja parte na lide, quando se verifica que tais mapas não foram produzidos casuisticamente para o processo, mas sim, foram extraídos da base de dados da empresa pública responsável por fiscalizar assuntos fundiários no Distrito Federal.
6. Por se tratar o imóvel serviente de condomínio indiviso, porquanto não realizada qualquer providência demarcatória, correto o laudo pericial, ao calcular a extensão de cada título apenas para fins de divisão proporcional do percentual de indenização cabível a cada proprietário.
7. Afigura-se válido o contrato de promessa de compra e venda de gleba de terras do imóvel serviente, firmado entre a empresa promitente vendedora, representada por seu sócio posteriormente excluído, e o promissário comprador. Nesse caso, os efeitos da anulação da alteração contratual e da venda das cotas sociais entre sócios da promitente vendedora não retroagem, valendo o contrato de promessa de compra e venda assinado em nome da empresa pelo sócio que somente em momento posterior foi excluído.
8. O artigo 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, aplicável à hipótese de servidão administrativa, prevê que os honorários advocatícios serão devidos pela parte autora nos casos em que a sentença fixar o valor da indenização superior ao preço ofertado na petição inicial, devendo corresponder à diferença entre o montante de indenização oferecido e o valor final calculado na perícia. Mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto à condenação da parte autora a ressarcir os honorários periciais adiantados pela ré.
9. Apelo da autora conhecido e não provido. Apelo da empresa ré conhecido e parcialmente provido.